Tribunal: CARF
Processo: 19515.001029/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001029/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.573 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ANTONIO AUGUSTO MIELE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001029/2010-17
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001029/2010-17

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o auto de infração de fls. 262 a
265, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário de 2005,
acompanhado dos demonstrativos de fls. 259 a 261 e do Termo de Verificação Fiscal de
fls. 250 a 258, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
324.035,58, composto de:
Imposto:
R$ 148.211,86
Juros de mora (calculados até 03/2010):
R$ 64.664,83
Multa Proporcional:
R$ 111.158,89
Conforme descrição dos fatos de fls. 264 a 265, a exigência decorreu da seguinte
infração à legislação tributária:
- omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta (s) de depósito
ou de investimento, mantida (s) em instituição (ões) financeiras (s), em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termo de Verificação em anexo.
Consta do citado Termo de Verificação Fiscal de fls. 250 a 258 que:
- o contribuinte foi intimado em 22/06/2009 a apresentar extratos bancários relativos às
contas mantidas pelo contribuinte junto às instituições financeiras Unibanco União de
Bancos Brasileiros S/A e Banco Itaubank S/A, tendo atendido o solicitado em
31/07/2009;
em 17/07/2009, foi intimado a comprovar a origem dos depósitos expressos em suas
contas bancárias no Unibanco e BankBoston S/A (Banco Itaubank), tendo apresentado a
documentação de fls. 121 a 200 e 204 a 249;
analisando os extratos bancários, o demonstrativo de origem dos depósitos bancários
elaborado pelo contribuinte, a documentação apresentada e a declaração de imposto de
renda pessoa física, constatamos as seguintes situações:
-1 - Depósitos não tributáveis:
transferência de mesma titulariedade, valores relativos a reembolso de despesas médicas
(AGF Saúde), distribuição de lucros da empresa WGM Participações Ltda. conforme
Livro Diário n.° 10, conta 2.05.30.01.0005; devolução de empréstimos concedidos à
empresa WGM Participações Ltda. conforme Livro Diário n.° 10, conta
2.02.01.30.0002;
II - Depósitos tributados na DIRPF:
pró-labore recebido das empresas M5 Engenharia Ltda. e WGM
Participações Ltda.;
Tributáveis)
- III - Depósitos sem comprovação de origem: (Omissão de Rendimentos
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001029/2010-17

o contribuinte deixou de comprovar parte dos valores depositados no Unibanco União
de Bancos Brasileiros S/A e BankBoston S/A, sendo que os depósitos bancários não
comprovados encontram-se relacionados no Demonstrativo n.° 2 (fls. 256/257);
foram excluídos os depósitos com valor individual inferior a R$ 12.000,00 que não
alcançaram R$ 80.000,00 no ano;
como a conta mantida pelo contribuinte no Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A é
mantida em conjunto com João Luiz Miele, CPF 054.164.328-29, foi considerado como
tributável 50% dos valores no auto do contribuinte e o restante, a ser tributado na
fiscalização do co-titular;
não foram considerados como depósitos com origem comprovadas os valores
depositados que o contribuinte tenha identificado a sua origem, mas que esta não foi
comprovada através de documentação hábil ou os documentos apresentados não
coincidem com a data e valores depositados ou não foi comprovada a forma de
tributação dos recursos, tais como:
em 19/07/2005 o contribuinte recebeu depósito em sua conta corrente conjunta no
Banco Unibanco S/A no valor de R$ 845.281,50 e que conforme histórico do extrato
bancário foi recebido da Nossa Caixa Marco Kayat, contudo a comprovação da origem
através da conta 2.02.01.30.0002 (devolução de empréstimo) do Livro Diário da
empresa WGM Participações Ltda. não foi possível, pois houve divergência de valores e
data já que consta na conta 2.02.01.30.0002 a devolução de empréstimo de R$
811.325,68 em 18/07/2005 (R$ 405.662,84 para cada sócio) e não do valor do deposito
R$ 845.281,50;
além da cobrança dos impostos omitidos, fica o contribuinte sujeito à multa de ofício de
75%.
Cientificado do lançamento em 20/04/2010 (fls. 268 e 271), o contribuinte apresentou,
em 20/05/2010, a impugnação de fls. 276 a 288, por intermédio de procurador
(procuração a fl. 289), acompanhada dos documentos de fls. 293 a 323, alegando:
preliminarmente, cerceamento ao direito de defesa - embora tenha intimação para a
defesa com entrega do lançamento acontecido em 20/04/2010, nesta data - 19/05/2010 -
ainda busca obter o impugnante vista e cópias dos autos. Duas foram as petições de
reclamação, que reduziram o prazo para defesa, a merecer a devida consideração,
segundo o devido processo legal;
em que pese o cerceamento reclamado, razão suficiente para que se abra prazo para o
impugnante completar no futuro as suas razões de defesa, passa questionar os critérios
utilizados pelo Fisco, na eleição dos valores e fundamentos a saber:
o valor de R$ 845.281,50 decorreu de recebimento, pela WGM de indenização por
expropriação de um terreno. Sendo o impugnante credor da WGM, ao invés de
depositar tal valor a favor desta, para que ela fizesse o pagamento de seu débito -
empréstimo, baixou o devido na contabilidade e creditou diretamente aquele, operação
que atingiu por igual forma o seu irmão João Luiz Miele, também credor e sócio da
empresa. Justifica os valores no demonstrativo de fl.283, onde consta saldo bruto +
correção monetária de R$ 901.325,67, deduzidas despesas com advogado, resultando
em saldo líquido de R$ 845.281,50;
outro fato que demonstra o que se afirma consiste na ordem de pagamento determinada
pelo advogado que agiu nos autos, por procuração. Indaga-se: então a que título
determinaria o contratado advogado depósitos nos valores noticiados senão pelas razões
afirmadas?
o ônus da prova em tais casos é do Fisco. Cita julgado do Conselho de
Contribuintes;
deve ser considerado que em matéria tributária, segundo o CTN, o ônus da prova nos
lançamentos de oficio é do Fisco quanto aos fatos constitutivos do direito de efetuar a
exigência o (artigo 149, inciso IV). Ao Fisco que cabe o ônus da falsidade, erro ou
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001029/2010-17

omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória;
com relação aos demais depósitos reclamados na planilha apontados, envolvendo o
montante de R$ 559.258,41, há que se considerar de início, merecer de exclusão valor
de R$ 405.662,84, porque, conforme provas, decorrentes de pagamento pela WGM de
valor antes emprestado;
assim, resta o valor de R$ 153.595,57 conforme demonstrado as fls. 286 a 287, que
ficam questionados, os quais serão objetos de complemento tão logo obtida cópia do
processo ainda não devidamente formalizado pelo Fisco;
por fim, requer que seja declarado nulo de pleno direito o lançamento
enfrentado.

A decisão de primeira instância (fls.327/337), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor
competente e existentes no instrumento, todas as formalidades necessárias para
que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa, não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do
lançamento.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 02/06/2014 (fl.341) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 01/06/2014 (fls. 343/359), alegando, em síntese, que:
- Aderiu ao REFIS para pagar parte do lançamento, limitando o recurso voluntário
a refutar o depósito de R$ 845.281,50.
- O valor de R$ 845.281,50 decorreu de recebimento, pela WGM de indenização
por expropriação de um terreno. Sendo o impugnante credor da WGM, ao invés de depositar tal
valor a favor desta, para que ela fizesse o pagamento de seu débito – empréstimo, baixou o
devido na contabilidade e creditou diretamente aquele, operação que atingiu por igual forma o
seu irmão João Luiz Miele, também credor e sócio da empresa. Justifica os valores no
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001029/2010-17

demonstrativo de fl.283, onde consta saldo bruto e correção monetária de R$ 901.325,67,
deduzidas despesas com advogado, resultando em saldo líquido de R$ 845.281,50.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Omissão de Rendimentos

Consoante relatado, o recorrente delimitou a matéria contenciosa a um depósito
realizado na conta corrente do UNIBANCO, em 19/07/2005, no valor de R$ 845.281,50,
consoante extrato bancário de fl.28. Por tratar-se de conta conjunta, a autoridade fiscal fez o
rateio do valor depositado, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada cotitular.
O crédito tributário remanescente foi apartado do presente processo, nos termos
do desmembramento de fls.385/386.
De acordo com a tese defendida pela recorrente, o valor controvertido é referente
ao recebimento de empréstimo de empresa qual é sócio, a WGM Participações Ltda. Sustenta
que a referida empresa detinha crédito pela expropriação de um terreno e que, para economizar a
CPMF, o valor foi depositado diretamente aos sócios. Contudo, há o registro contábil de toda a
operação.
A decisão de primeira instância reconheceu a existência da ação expropriatória e
dos registros contábeis, no entanto, não acolheu os argumentos de defesa em razão de não haver
prova do pagamento do valor da indenização por desapropriação na conta dos sócios da WGM
Participações Ltda, nem coincidência de valor e data entre o registrado na contabilidade e o
TED, cujo histórico constante no extrato bancário atesta que teve como origem a conta corrente
de Marco Kyat, na Nova Caixa. Transcrevo abaixo, excerto do acórdão recorrido:
Em que pese o fato de haver um TED no valor de R$ 845.281,50 enviado em nome de
Marco Kayat, não há coincidência de valores e nem de datas com a devolução dos
empréstimos efetuados pelos irmãos Miele à empresa WGM Participações Ltda., estes
no valor total de R$ 811.325,68 conforme descrito no Livro Razão em 18/07/2005 (fl.
296) e Livro Caixa de fl. 302 (R$ 405.662,84 a cada irmão) da pessoa jurídica WGM
Participações Ltda.

Restou comprovado que a origem do valor de R$ 845.281,50 foi o depósito
efetuado por Marco Kayat. Como assinalado, o recorrente sustenta que referido numerário foi
repassado pelo advogado Márcio Kayatt como pagamento da indenização por desapropriação.
Apesar da semelhança entre os nomes, não se pode afirmar que se trata da mesma pessoa, sem
prova do erro, já que não é comum uma instituição financeira registrar o nome do cliente
incorretamente.

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001029/2010-17

Não há nos autos nenhuma prova de que o advogado Márcio Kayatt recebeu o
valor decorrente da ação de desapropriação movida pela VIAOESTE. O comprovante de
recebimento da indenização é prova indispensável para se aferir a natureza não tributável dos
rendimento recebido. O mero indício não pode ser acolhido para afastar a presunção legal de
omissão de rendimentos tributáveis.
Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores
lançados.Destarte, a tese do recorrente não merece prosperar.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001029/2010-17

A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada
através de documentos hábeis e idôneos, não bastando a mera alegação ou apresentação de
documentos, que não se prestam para comprovar a origem dos valores depositados na conta
corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação da natureza do valor que transitou
na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, razão pela qual deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital